Tribunal: TJMT
Processo: 1017528-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017528-86.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MATOS (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE ALENCAR - CPF: 925.402.871-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

2. As circunstâncias qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas da pronúncia quando claramente inexistentes; encontrando suporte mínimo no material probatório, devem ser levadas à apreciação dos Jurados. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

CARLOS EDUARDO DE MATOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS EDUARDO DE MATOS
em face da r. decisão registrada no ID 24400003 e ss., proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 2113-13.2003.811.0042 – Código: 27475, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24400008 e ss., o recorrente pretende a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal
, por ausência de prova do
animus necandi
, bem assim a
exclusão da qualificadora
referente ao motivo torpe
, sob o viés de que manifestamente improcedente, à medida em que a discussão verbal e a luta corporal previamente ocorridas entre as partes teriam o condão de descaracterizar a ignobilidade da motivação do agente.

Em contrarrazões vistas no ID 24400963 e ss., o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da r. decisão registrada no ID 24400966.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 30618968, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu.

Verte da denúncia que, no dia 03/02/2003, por volta das 23h10min, em frente à residência particular localizada na Rua 36, quadra 42, casa 05, setor III, bairro CPA III, em Cuiabá/MT, o ora recorrente
CARLOS EDUARDO DE MATOS
,

fazendo uso de arma de fogo do tipo revólver (não apreendido), efetuou diversos disparos contra a vítima
Carlos Eduardo de Alencar
, iniciando, assim, a execução de um homicídio, que não se realizou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que errou todos os disparos por encontrar-se embriagado.

Segundo a narrativa realizada pelo Ministério Público, momentos antes do fato delituoso, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica no bar denominado “Paraná”, ocasião em que discutiu com a vítima por supor que esta, ao se desentender com o filho, estava na verdade brigando consigo. Ato contínuo, já guardando mágoa do ofendido, pois também pensava que este havia delatado seu nome aos policiais como distribuidor de drogas na região, o recorrente dirigiu-se até a residência do desafeto, sacou o armamento que trazia consigo e percutiu os disparos.

Diante disso,
CARLOS EDUARDO DE MATOS
foi denunciado e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Júri Popular,
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– Tese de ausência de
animus necandi
:

Malgrado o esforço argumentativo realizado pela i. Defesa

para demonstrar que o acusado não estava imbuído do dolo de matar, o que ensejaria a

desclassificação da conduta, com a consequente remessa dos autos para o juízo competente; da

detida análise do caderno processual,
concluo que o pleito não prospera.

Como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea

‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo

Penal em duas fases principais, com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a

finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja

submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que

se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Desse modo, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do

conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente

envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na

impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, nessa fase, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Destarte, a decisão de pronúncia
é juízo fundado de suspeita
, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por esta razão, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de

subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência de

dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair,

indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Em outras palavras, a decisão conclusiva acerca da existência ou não de vontade livre e

consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido
Carlos Eduardo de Alencar
, cabe ao

Juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas

(circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indiquem que

o acusado agiu com intenção de matar.

Nessa ordem de ideias, cumpre registrar que a
materialidade do delito de tentativa de homicídio
encontra-se aparentemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 24332577 e pelo laudo pericial de lesão corporal anexado sob o ID 24332588, no qual constou a presença de
“escoriações com crostas hemáticas nos cotovelos e no punho direito”
do ofendido,

produzidas por instrumento contundente.

No que concerne à
autoria
, na fase inquisitorial, o recorrente
negou a prática delitiva
,
alegando que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica no bar denominado “Paraná”, quando ele e a vítima iniciaram uma discussão por divergências acerca de cervejas e sinuca (ID 24332587).

Já em juízo,
confessou ter efetuado 03 (três) disparos contra o ofendido, justificando, porém, que não tinha intenção de mata-lo, mas apenas de assustá-lo.
E no desiderato de sustentar tal versão, esclareceu que, após a discussão havida no bar, enquanto se dirigia para sua residência, um colega o encontrou e, sabendo do desentendimento prévio entre as partes, entregou-lhe uma arma de fogo, tendo, então se aproximado da residência da vítima e atirado, ressalvando que nenhum dos projéteis a acertou, pois nem teria mirado diretamente em sua direção.

Sob este aspecto, consigno que os depoimentos extrajudiciais de
Antônio Aparecido Lobianco –
proprietário do bar denominado “Paraná” – e da testemunha
Adriano da Silva Brasil
,

acostados no ID 24332583, corroboram, em alguma medida, a existência de prévia desavença entre o acusado e a vítima, além da ocorrência de luta corporal entre eles antes dos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente.

No entanto, no caso concreto, conquanto o recorrente não tenha confirmado em quaisquer das fases processuais a intenção de matar a vítima, a título de prova antecipada fora designada audiência para o dia
04/12/2006
, ocasião em que ouvidas as testemunhas
Claudia Danielli de Alencar
e
Acynair Nogueira dos Reis
, assim como a vítima
Carlos Eduardo de Alencar
.

Na oportunidade, o ofendido
Carlos Eduardo de Alencar
narrou que realmente discutiu com o réu momentos antes do ilícito, consignando que a briga foi motivada por um desentendimento envolvendo seu filho e na presença de sua esposa. Empós, retornou à residência da família, tomou banho e quando saiu para fumar um cigarro, o recorrente já lhe esperava com uma arma em punho, acrescentando, outrossim, que embora tenha tentado dialogar com o réu, dizendo:
“não é assim”
, este efetuou 05 (cinco) disparos em sua direção, destacando quando questionado pelo membro do Ministério Público, que
“aqueles
(tiros)
que acertaram o portão o teriam acertado, se não parassem no portão; que o declarante escondeu-se atrás do seu carro”
(ID 24334464, p. 2).

C
umpr
e
anotar, nesse ponto, que durante a instrução processual fora comunicado
nos autos
o suicídio do ofendido, como se vê no boletim de ocorrência de ID 24399953, datado de
02/11/2017
, de modo que se trata de prova irrepetível
, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Aliás, a objetividade da narrativa apresentada pela vítima não passa despercebida, nem pode ser ignorada. Nesta mesma linha intelectiva, há julgado deste eg. Sodalício:

“[...] Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado princípio in dubio pro societate.
Inexiste ofensa à regra expressa no art. 155 do Estatuto Processual Penal quando a materialidade ressai de provas não repetíveis e os fatos são confirmados por testemunhas ouvidas em juízo
. [...].”
(N.U 0000721-84.2015.8.11.0020, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017) – destaquei.

Corroborando a versão contida na denúncia, tem-se o depoimento de
ACYNAIR NOGUEIRA DOS REIS
, cônjuge do ofendido, que, em juízo (ID 24334464, p. 1), ratificou seu depoimento da fase policial (ID 24332581, p. 3/4), declarando que estava presente quando houve a discussão entre o réu e seu marido, bem como estava no local quando foram feitos os disparos de arma de fogo, esclarecendo, nesse sentido, que quando a vítima saiu de casa para fumar, o recorrente
“já estava lá esperando e descarregou a arma”
.

Idênticas foram as declarações da irmã da vítima,
CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR
, ao aduzir que estava na sala quando seu irmão saiu do imóvel para fumar, após o que o ouviu dizer “
eu sei que você está armado, vamos conversar”
, motivo pelo qual foi em direção à vítima e presenciou
o réu percutindo 05 (cinco) disparos de arma de fogo, os quais não alcançaram o ofendido, uma vez que 03 (três) atingiram o portão, 01 (um) deles a parte inferior da porta e o outro o fundo da casa, atravessando-a até a edícula.

Por sua vez, as testemunhas
Lurdes Zélia de Lima
e
Francisco Fernandes
, respectivamente, mãe e padrasto da vítima, ouvidos somente na fase extrajudicial, são uníssonos ao afirmar que acordaram com o som de 05 (cinco) disparos de arma de fogo (ID 24332578).

Sendo assim, pode-se dizer que quem atira na direção de outrem, especialmente 05 (cinco) vezes, no

mínimo, assume o risco do resultado morte, o que impede de se afastar de plano a intenção homicida,

subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do recorrente
, de maneira que a alegação de ausência

de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
,
deve ser dirimida pelo

juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, a doutrina majoritária e a jurisprudência pátria mantem entendimento de que nesta fase processual
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (
ex vi
:

STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de

pronúncia ao menos quanto à incursão do recorrente em crime doloso contra a vida, porquanto

nesta fase processual o que se exige é a prova da existência do crime e indícios suficientes de

autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1o, do CPP.

2.
DO ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
:

No que atine à última vertente recursal, não obstante a Defesa sustente

que a qualificadora referente ao motivo torpe é manifestamente improcedente, o seu reconhecimento não se

mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no

sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostram
absolutamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se

efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é
imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser

submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo

possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma

de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o

Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de

11/04/2017) – grifei.

No caso concreto,
a qualificadora relacionada ao motivo torpe
foi reconhecida à conta da suposta mesquinhez das razões que, em tese, ensejaram a conduta atribuída ao réu em face da vítima, delimitada da seguinte forma,
in verbis
:

“(...) de fato a discussão havida entre as partes no bar foi o propulsor do evento fatídico que culminou na efetivação dos disparos da arma de fogo, que, a princípio é motivo torpe, repugnante, vil”

(sic – Excerto da decisão de pronúncia de ID
24400004 - Pág. 02). Destaquei.

E deveras, a fundamentação apresentada na decisão vergastada guarda coerência com as provas orais e, em tese, indicam possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora
, em especial porque o próprio réu admitiu em juízo que mantinha amizade com a vítima e que discutiram aleatoriamente, mas aceitou a arma de fogo supostamente lhe oferecida por terceiro que presenciara o entrevero e rumou até a residência do ofendido, porquanto inconformado com a desavença que tiveram momentos antes.

Nesses termos, é certo que não restou comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o
real motivo
que levou o acusado a perpetrar o delito,
havendo indícios de que
foi motivado por vingança
, possivelmente em razão da prévia altercação havida entre o ofendido e o recorrente.

Sobre a matéria, o eg. STJ já assentou ser
“
correta a sentença de pronúncia, no que diz respeito à incidência da qualificadora do motivo torpe
, tendo em vista a presença de
indicativos, nos autos, de que o paciente teria
matado a vítima para vingar-se
”
(AgInt no REsp 1653828/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – grifei.

E, embora eventual sentimento de vingança nem sempre traduza a
torpeza
, é certo que incumbe ao Conselho de Sentença a análise casuística da realidade fática, das peculiaridades relevantes à hipótese e das condições pessoais dos envolvidos, a fim de verificar se a razão de agir do recorrente no caso concreto realmente condiz com o motivo abjeto, repugnante e indigno capaz de sustentar a manutenção da circunstância prevista no do art. 121, §2.o, inc. I, do Código Penal.

A propósito
,
mutatis mutandis
e diferente do ressaltado pela i. Defesa, é assente na

jurisprudência o entendimento de que
“a existência de conflito anterior entre um dos réus e a vítima ou mesmo a ocorrência de luta corporal momentos antes do crime não são suficientes para, por si só, afastar da apreciação do Conselho de Sentença a análise da qualificadora do motivo fútil”.
(TJDFT - Acórdão 854497, 20120510009193EIR, Relator: ROBERVAL

CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA

CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2015, publicado no DJE: 16/3/2015. Pág. 252) – grifei.

Diante do cenário delimitado, em que subsistem indícios mínimos da possível torpeza do motivo do crime, é certo que a análise e o julgamento quanto à efetiva

presença do tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados

a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor

acerca da conduta imputada ao réu, segundo as suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora descrita no inciso I do §2o do art. 121 do Código Penal, devendo

ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em

sentido estrito interposto por
CARLOS EDUARDO DE MATOS
, mantendo inalterada a

r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 2113-13.2003.811.0042 – Código: 27475.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020